Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. O acórdão embargado bem fundamentou a matéria suscitada uma vez que, além de enfrentar de forma clara e precisa as questões aviadas, ponderou de forma inequívoca acerca da distribuição do ônus sucumbencial. Assentou-se, por ocasião do julgamento, que a pretensão da recorrente consistiu na resolução do contrato, com a restituição do veículo, assim como na condenação do recorrido em obrigar-se a transferir para si a dívida incidente sobre o veículo e, caso não o fizesse, que fosse oficiado o Detran-DF para que o referido órgão promovesse a transferência pleiteada.

3. Diante do provimento do recurso, com a parcial procedência dos pedidos autorais e levando-se em consideração não apenas a quantidade de pedidos, mas, sobretudo, a expressão econômica deles, a distribuição sucumbencial foi fixada na proporção de 50% para cada litigante, não havendo nenhum vício a ser sanada no r. acórdão.3.1 Assim, constata-se que o ponto tido pela embargante como contraditório foi, na realidade, devidamente tratado, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que, à toda evidência, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei

4. Não há, portando, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.

5.Recurso conhecido e desprovido.